Tribunal: TJMT
Processo: 1045013-79.2024.8.11.0002
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045013-79.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Associação Criminosa]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALMIR AMORIM DO NASCIMENTO - CPF: 093.300.631-44 (APELANTE), IVALDO PEDRO DA SILVA MELO - CPF: 110.426.764-02 (APELANTE), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), RILBERTY RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 067.470.461-45 (APELANTE), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), VITOR HUGO DE SOUZA MARTINS - CPF: 060.726.201-08 (APELANTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), WALLACE DE SOUZA - CPF: 059.561.161-37 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), HEBER DE CERQUEIRA SOARES - CPF: 696.773.791-00 (ASSISTENTE), DENYS KARINA CEDENO DE MONROY - CPF: 713.537.292-14 (ASSISTENTE), ELIZANDRA APARECIDA MARQUES FERREIRA - CPF: 006.536.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA PINHEIRO ALVES DE CAMPOS ROSA - CPF: 042.600.001-36 (ASSISTENTE), THAIANE PEREIRA TRINDADE - CPF: 044.856.191-33 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FELIPE SOARES SOUZA - CPF: 071.454.651-83 (ASSISTENTE), ADEMILSON ABADIAS MOURAO - CPF: 028.096.789-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO - CPF: 003.837.881-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RHOBISON SERAFIN DE ANDRADE - CPF: 728.083.651-87 (ASSISTENTE), FARMÁCIA PAGUE MENOS - FILIAL AV. ALZIRA SANTANA (VÍTIMA), JHENNIFER DANIELY SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 098.308.539-00 (VÍTIMA), LARISSA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 058.126.681-16 (VÍTIMA), REDE SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA - CNPJ: 57.472.030/0001-18 (VÍTIMA), EVELLYN NAJARA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALMIR AMORIM DO NASCIMENTO - CPF: 093.300.631-44 (APELADO), IVALDO PEDRO DA SILVA MELO - CPF: 110.426.764-02 (APELADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), RILBERTY RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 067.470.461-45 (APELADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), VITOR HUGO DE SOUZA MARTINS - CPF: 060.726.201-08 (APELADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), WALLACE DE SOUZA - CPF: 059.561.161-37 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubos majorados. Associação criminosa. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Preliminares rejeitadas. Violação de domicílio não configurada. Flagrante impróprio e presumido. Nulidade de reconhecimento pessoal afastada. Fontes probatórias independentes. Confissão extrajudicial válida. Ausência de prova de tortura. Mérito. Associação criminosa. Vínculo estável e permanente não comprovado. Absolvição mantida. Roubo a farmácia. Condenação de Ivaldo amparada em reconhecimento em juízo e confissão. Absolvição de Rilberty e Wallace mantida por ausência de provas judicializadas. Inteligência do art. 155 do CPP. Roubo a supermercado. Condenação do partícipe Wallace embasada em imagens de monitoramento público e confissões extrajudiciais convergentes. Adulteração de sinal identificador. Prescindibilidade de perícia técnica. Materialidade comprovada por imagens e apreensão de fita isolante no veículo conduzido por Vitor Hugo. Dosimetria escorreita. Recurso ministerial parcialmente provido. Recursos defensivos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelos réus Almir Amorim do Nascimento, Ivaldo Pedro da Silva Melo, Rilberty Rodrigues dos Santos Souza e Vitor Hugo de Souza Martins contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

II. Questão em discussão

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na chácara dos réus ocorreu em situação de flagrância delimitada pela continuidade das diligências; (ii) verificar se eventual irregularidade no reconhecimento pessoal contamina o acervo probatório quando a condenação se apoia em fontes probatórias independentes; (iii) analisar se a retratação judicial isolada tem o condão de invalidar a confissão extrajudicial rica em detalhes; (iv) definir se o agrupamento dos acusados possuía o vínculo estável e permanente exigido para a caracterização do crime de associação criminosa; (v) examinar se existem provas judicializadas suficientes para amparar a condenação ou a manutenção da absolvição dos corréus nos delitos de roubo; (vi) aferir a necessidade de laudo pericial para comprovar a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (vii) verificar a regularidade da dosimetria das penas e a adequação do regime inicial de cumprimento fixado.

III. Razões de decidir

3. O ingresso no domicílio onde os réus foram localizados foi plenamente lícito, pois ocorreu em situação de flagrante impróprio e presumido. As diligências investigativas iniciaram-se imediatamente após o crime e seguiram um encadeamento lógico, sem solução de continuidade, a partir de informações prestadas pelo corréu Vitor Hugo, culminando na apreensão da
res furtiva
.

4. A inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não gera nulidade absoluta quando a autoria delitiva está fundamentada em provas autônomas, lícitas e independentes, tais como o reconhecimento seguro ratificado em juízo, apreensão dos bens subtraídos e confissões convergentes.

5. A alegação de tortura para a obtenção de confissão extrajudicial exige suporte probatório mínimo. A mera retratação judicial, desacompanhada de exames de corpo de delito, laudos médicos ou registros contemporâneos, não invalida o relato inquisitorial pormenorizado e corroborado pela prova judicializada.

6. O crime de associação criminosa exige a comprovação inequívoca de um vínculo associativo estável e permanente. O acervo revela a existência de uma atuação episódica de indivíduos em situação de vulnerabilidade e dependência química, reunidos de forma contingencial para a obtenção imediata de recursos para consumo de entorpecentes, o que impõe a manutenção da absolvição de todos os réus quanto a este delito.

7. A condenação do réu Ivaldo pelo roubo à farmácia encontra sólido amparo no reconhecimento firme e inabalável da vítima perante a autoridade judicial e na localização do produto do crime. Em contrapartida, a absolvição dos réus Rilberty e Wallace quanto a este fato deve ser mantida, pois os indícios de autoria baseiam-se unicamente em declarações extrajudiciais retratadas, atraindo a expressa vedação do art. 155 do Código de Processo Penal.

8. A participação do réu Wallace no roubo ao supermercado está amplamente demonstrada por provas judicializadas objetivas. Imagens de câmeras de monitoramento público flagraram o seu veículo circulando no local e horário do crime em plena coordenação com o carro de fuga principal, elemento material que chancela as confissões extrajudiciais dos corréus e sua própria admissão parcial, justificando a sua condenação na condição de partícipe.

9. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor prescinde de perícia técnica quando a contrafação é manifesta por outros meios. A materialidade e a autoria atribuída ao réu Vitor Hugo restaram cabalmente comprovadas por imagens de câmeras de segurança, depoimentos policiais, confissão extrajudicial detalhada e apreensão da fita isolante utilizada. A absolvição dos demais corréus decorre da ausência de provas do dolo ou da ciência prévia acerca da adulteração efetuada.

10. A dosimetria das penas observou estritamente o sistema trifásico, com exasperações proporcionais fundamentadas nas majorantes específicas de concurso de agentes e emprego de arma branca. A incidência da Súmula 231 do STJ impede a fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase, e a reincidência impõe a fixação do regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares rejeitadas. Recurso ministerial parcialmente provido para condenar o réu Wallace de Souza. Recursos defensivos desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1.

A continuidade ininterrupta das diligências investigativas logo após a prática delitiva configura estado de flagrante impróprio e presumido, autorizando o ingresso em domicílio sem a expedição de mandado judicial. 2. A inobservância do procedimento legal de reconhecimento pessoal não contamina o acervo probatório quando a condenação penal for prolatada com esteio em fontes de prova independentes e judicializadas. 3. O crime de associação criminosa pressupõe prova inconteste de vínculo associativo estável e permanente, não se configurando pelo mero concurso eventual de agentes. 4. A condenação criminal não pode fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase investigatória, sob pena de ofensa ao contraditório. 5. A ausência de perícia técnica não elide a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando a infração restar evidenciada por outros meios de prova idôneos e lícitos, como registros de imagem e apreensão de instrumentos utilizados no ilícito.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CP, arts. 29, 33, §§ 2º e 3º, 59, 68, 69, 70, 71, 157, § 2º, II e VII, 288, parágrafo único, e 311, § 2º, III; CPP, arts. 155, 157, § 1º, 226, 302, III e IV, 386, VII, e 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, REsp n. 1.987.651/RS, REsp n. 1.987.628/SP, REsp n. 1.986.619/SP e REsp n. 1.953.602/SP (Tema 1.258), Terceira Seção; STJ, AgRg no HC n. 496.325/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019; STJ, Súmula n. 231.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelos
réus
Almir Amorim do Nascimento
,
Ivaldo Pedro da Silva Melo
,
Rilberty Rodrigues dos Santos Souza
e
Vitor Hugo de Souza Martins
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 1045013-79.2024.8.11.0002, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, conforme ID 303387608.

Na origem, a denúncia imputou aos acusados, em síntese:
Fato 01
— associação criminosa, prevista no art. 288, parágrafo único, do Código Penal;
Fato 02
— roubo majorado praticado contra a Farmácia Pague Menos;
Fato 03
— roubo majorado perpetrado contra o Supermercado Dois Irmãos; e
Fato 04
— adulteração de sinal identificador de veículo automotor, prevista no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Ao sentenciar, o Juízo
a quo
condenou
Almir Amorim do Nascimento
e
Ivaldo Pedro da Silva Melo
, cada qual, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, diante da pluralidade de vítimas, e em continuidade delitiva, nos termos dos arts. 70 e 71 do Código Penal, à pena de
07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
11 dias-multa
.

O réu
Rilberty Rodrigues dos Santos Souza
foi condenado pelas mesmas imputações, também por duas vezes e em concurso formal, à pena de
07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, em razão da reincidência comprovada, além do pagamento de
11 dias-multa
.

Por sua vez,
Vitor Hugo de Souza Martins
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal e continuidade delitiva, em concurso material com o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, à pena total de
10 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
21 dias-multa
.

Na mesma sentença, o magistrado absolveu todos os denunciados quanto ao
Fato 01
, relativo ao crime de associação criminosa; absolveu
Rilberty Rodrigues dos Santos Souza
e
Wallace de Souza
quanto ao
Fato 02
, consistente no roubo majorado praticado contra a Farmácia Pague Menos; absolveu
Wallace de Souza
quanto ao
Fato 03
, referente ao roubo majorado perpetrado contra o Supermercado Dois Irmãos; absolveu
Almir Amorim do Nascimento
,
Ivaldo Pedro da Silva Melo
,
Rilberty Rodrigues dos Santos Souza
e
Wallace de Souza
quanto ao
Fato 04
, relativo ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e absolveu
Wallace de Souza
de todas as imputações que lhe foram dirigidas, conforme ID 303387608.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, a fim de que todos os réus sejam condenados pelo
Fato 01
, consistente no crime de associação criminosa. Requer, ainda, a condenação de
Rilberty
e
Wallace
pelo
Fato 02
; de
Wallace
pelo
Fato 03
; e de
Almir
,
Ivaldo
,
Rilberty
e
Wallace
pelo
Fato 04
, relativo ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por duas vezes, conforme ID 303387653.

O réu
Vitor Hugo de Souza Martins
, por meio das razões recursais de ID 303387666, postula a absolvição quanto ao
Fato 04
, sustentando a nulidade da confissão extrajudicial por suposta coação, a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de perícia veicular. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com redução da reprimenda ao mínimo legal.

O réu
Almir Amorim do Nascimento
, assistido pela Defensoria Pública, nas razões de ID 303387677, requer a absolvição quanto ao
Fato 02
, sob o argumento de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

O réu
Rilberty Rodrigues dos Santos Souza
, por intermédio de advogado constituído, nas razões de ID 311017381, suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo em razão da suposta ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, com fundamento no art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, c/c art. 157 do Código de Processo Penal. Argui, ainda, nulidade do reconhecimento pessoal por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a absolvição quanto ao
Fato 02
e ao
Fato 01
. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com fixação das penas-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redução da fração das majorantes para 1/3 e abrandamento do regime inicial para o semiaberto.

O réu
Ivaldo Pedro da Silva Melo
, igualmente assistido pela Defensoria Pública, nas razões de ID 352129398, pugna pela absolvição quanto ao
Fato 02
, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso ministerial pelos réus
Ivaldo
(ID 303387655),
Vitor Hugo
(ID 303387674),
Rilberty
(ID 303387678),
Almir
(ID 303387680) e
Wallace
(ID 303387682), todos pugnando pelo desprovimento do apelo acusatório e pela manutenção das absolvições decretadas.

Em especial,
Wallace de Souza
, nas contrarrazões de ID 303387682, subscritas por advogado constituído, sustenta a inexistência de provas judicializadas aptas a amparar sua condenação, ressaltando que nenhuma das vítimas o reconheceu como autor dos delitos, que nenhum corréu confirmou sua participação em juízo e que nenhum objeto subtraído foi localizado em sua posse, razão pela qual requer a manutenção integral da absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, por sua vez, ofertou contrarrazões aos recursos defensivos de
Almir
e
Vitor Hugo
(ID 303387690), de
Rilberty
(ID 319607876) e de
Ivaldo
(ID 352752367), manifestando-se, em todos, pelo desprovimento dos respectivos apelos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
(ID 320458863), opinou pelo parcial provimento do recurso ministerial, a fim de condenar todos os réus pelo
Fato 01
, bem como
Rilberty
e
Wallace
pelos roubos majorados. Manifestou-se, ainda, pelo desprovimento dos recursos defensivos de
Vitor Hugo
e
Almir
, bem como pela ausência de interesse recursal de
Rilberty
quanto às teses absolutórias já acolhidas na sentença.

Posteriormente, em razão da conversão do julgamento em diligência para análise específica do recurso interposto por
Ivaldo Pedro da Silva Melo
, a Procuradora de Justiça
Gill Rosa Fechtner
apresentou parecer complementar (ID 356286363), ratificando integralmente a manifestação ministerial anterior e opinando pelo desprovimento do apelo defensivo de Ivaldo, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E VII, DO CP) – PARECER COMPLEMENTAR – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS POR CORRÉU – DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA MANIFESTAÇÃO – ANÁLISE RESTRITA AO APELO INTERPOSTO POR IVALDO PEDRO DA SILVA MELO – RATIFICAÇÃO INTEGRAL DO PARECER ANTERIOR QUANTO AOS DEMAIS APELANTES – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA INCONTROVERSA – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – SEGURANÇA E AUSÊNCIA DE HESITAÇÃO NOS RELATOS DAS VÍTIMAS – VALIDADE DO ATO RECONHECITIVO – PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS – ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO QUANDO COERENTE E HARMÔNICA COM O CONJUNTO DOS AUTOS – CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS AUTÔNOMOS, INCLUSIVE CONFISSÃO DE CORRÉU QUE INSERE O APELANTE NA DINÂMICA DELITIVA – NEGATIVA DO ACUSADO ISOLADA E DESTITUÍDA DE SUPORTE PROBATÓRIO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONVERGENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos.

A inicial acusatória narra os seguintes fatos, conforme ID 303387443:

“(...)
1 – DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Consta do incluso Inquérito Policial que, em data não esclarecida nos autos, mas provavelmente entre os dias 19 e 22 de dezembro de 2024, os denunciados Almir Amorim do Nascimento, Ivaldo Pedro da Silva Melo, Rilberty Rodrigues dos Santos Souza, Vitor Hugo de Souza Martins e Wallace de Souza associaram-se entre si, para o fim de cometerem crimes patrimoniais. Consta que o denunciado Rilberty foi apontado pelo comparsa Vitor Hugo como o líder do grupo criminoso e o Wallace como gerente, tendo em vista que este último também dava ordens no sentido que todos os produtos dos roubos fossem divididos entre todos os membros do grupo. Apurou-se que o grupo se utilizava sempre do mesmo modus operandi, no qual dois ou três integrantes do grupo entravam no estabelecimento alvo, enquanto os denunciados Vitor Hugo e Wallace eram os pilotos de fuga, onde permaneciam por perto, do lado de fora do estabelecimento a fim de dar cobertura as empreitadas criminosas, sendo que Vitor Hugo dirigia o veículo H20, Cor Branca, Placa OBS9G01 (veículo alugado) e Wallace dirigia o veículo Corsa, Cor Branca, Placa CYR9D98. Evidencia-se ainda que, durante as reuniões e conversas por aplicativo de mensagens, o grupo criminoso, ao estabelecer os alvos a serem roubados e as estratégias de execução, de forma cautelosa, apagavam os respectivos conteúdos, possivelmente com o intuito de evitar que pessoas alheias ao grupo criminoso viessem a ter conhecimento dos fatos. Assim agindo, os denunciados Almir Amorim do Nascimento, Ivaldo Pedro da Silva Melo, Rilberty Rodrigues dos Santos Souza, Vitor Hugo de Souza Martins e Wallace de Souza incorreram na figura típica do artigo 288, Caput do Código Penal.

2 – DOS ROUBOS

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 19 de dezembro de 2024, por volta de 21h00, previamente ajustados e utilizando-se do modus operandi mencionado, os denunciados Almir e Ivaldo,
adentraram na Rede de Farmácias Pague Menos (filial Alzira Santana),
situada na Avenida Alzira Santana, Nº 456, Bairro Água Limpa, Várzea Grande - MT, ocasião em que se passando por clientes, anunciaram o roubo, utilizando-se de uma arma branca (faca) com o fim de incutir medo às funcionárias, no tempo em que subtraíram 04 (quatro) unidades de perfumes, R$760,00 (setecentos e sessenta) reais e um Aparelho Celular Samsung A12. Os denunciados Rilberty, Vitor Hugo e Wallace, permaneceram do lado de fora do estabelecimento vítima, no intuito de darem cobertura à empreitada criminosa.

Evidencia-se ainda que, a funcionária Renata reconheceu sem sombra de dúvidas os denunciados Almir e Ivaldo, por meio de reconhecimento de pessoa realizado na Delegacia de Polícia (id. 179728758 - Pág. 1/2), como sendo os autores que praticaram o roubo no estabelecimento, sendo que Ivaldo estava com a faca e Almir rendeu as outras funcionárias.
Consta dos autos que, no dia 22 de dezembro de 2024, por volta das 17h17, na Rede de Supermercados Dois irmãos
, situada na Avenida Filinto Muller, 3648, Bairro Marajoara, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande - MT, os denunciados Almir, Ivaldo, Rilberty, com o apoio dos denunciados Vitor Hugo e Wallace, dando sequência a essa escalada de crimes, após renderem as funcionárias da rede de supermercados, com o emprego de grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo e arma branca (faca), subtraíram para proveito de todos, R$3.709,00 (Três Mil Setecentos e Nove Reais); 02 (duas) Garrafas de Whisky, avaliados no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) e 01 (um) Aparelho Celular da marca Samsung A15, avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Nesta ocasião, utilizando-se da mesma maneira de execução, enquanto os comparsas Vitor Hugo e Wallace dava cobertura nas proximidades do supermercado, os denunciados Almir, Ivaldo, Rilberty entraram no citado estabelecimento e anunciaram o assalto, simulando estarem munidos de arma de fogo e portando uma arma branca (faca), onde ordenaram que as funcionárias abrissem os caixas e lhes entregassem todo o dinheiro, oportunidade em que subtraíram R$3.709,00 (Três Mil Setecentos e Nove Reais); 02 (duas) Garrafas de Whisky e 01 (um) Aparelho Celular da marca Samsung A15 pertencentes ao estabelecimento vítima, além de um aparelho de telefone Celular Note 12, Xiaomi, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), da vítima Larissa Aparecida de Almeida.. Conforme relatos da funcionária Larissa, o denunciado Rilberty simulou estar portando uma arma de fogo na cintura quando anunciou o assalto, ocasião em que pegou o dinheiro que estava no balcão e foi em direção a prateleira de Whisky, momento em que subtraiu duas garrafas de Whisky e seu aparelho de telefone celular. Evidencia-se ainda que, a funcionária Larissa reconheceu com convicção os denunciados Almir Amorim do Nascimento, Ivaldo Pedro da Silva Melo e Rilberty Rodrigues dos Santos Souza, por meio de reconhecimento pessoa realizado na Delegacia de Polícia (id. 179728749 - Pág. 1/2), como sendo os autores da prática do roubo no estabelecimento, relatando que ficou “frente a frente com eles e olhou bem para o rosto deles”. Já a funcionária Jhennifer reconheceu os denunciados, Ivaldo Pedro da Silva Melo e Rilberty Rodrigues dos Santos Souza (id. 179728752 - Pág. 1), sendo que o denunciado Rilberty passou por ela duas vezes, antes de abordar a fiscal de caixa Larissa e o denunciado Ivaldo encostou uma faca em sua cintura, anunciando o assalto, onde foi possível ficar de frente para o denunciado. Além disso, a funcionária Denis reconheceu pessoalmente sem sombra de dúvidas os denunciados Ivaldo Pedro da Silva Melo e Rilberty Rodrigues dos Santos Souza (id. 179728755 - Pág. 1/2). Sendo que o denunciado Ivaldo foi em seu caixa primeiramente, com dois pacotes de Sazon, ocasião em que olhou bem para seu rosto aguardando ele dizer a forma de pagamento, posteriormente ele foi em direção a operadora de caixa Jhennifer.

3 – DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO

Ressai dos autos que entre os dias 19 e 22 de dezembro de 2024, os denunciados Vitor Hugo de Souza Martins e Wallace de Souza adulteraram a placa do veículo HB20 branco, placa OBS9G01, o qual fora locado (id. 179728783 - Pág. 1 e ss.) e conduzido pelo denunciado Vitor Hugo. Consta ainda, que os denunciados Almir Amorim do Nascimento, Ivaldo Pedro da Silva Melo e Rilberty Rodrigues dos Santos Souza, utilizaram o veículo HB20 branco, placa OBS9G01 para a prática dos crimes alhures, sabendo estar adulterado. Conforme consta nos autos, no intuito de evitar a identificação e suas respectivas capturas, o denunciado Rilberty, ordenou que os denunciados Vitor Hugo e Wallace adulterassem a placa do veículo HB20 branco, placa OBS9G01, onde os mesmos com auxílio de uma fita isolante preta, adulteraram a placa, transformando os números 9 e 0 em 8 e as letras S e G em 8.

O denunciado Vitor Hugo confessou a adulteração do veículo, declarando que teve ajuda do denunciado Wallace. Além disso, os denunciados Almir, Ivaldo e Rilberty, tinham total conhecimento de que utilizaram o veículo adulterado para cometer os referidos crimes, situação que se deu por duas vezes. Além disso, no interior do veículo HB20 foi apreendido uma peça de fita isolante preta utilizada para adulterar a placa do veículo com o intuito de dificultar a identificação pela polícia. Interrogado sobre os fatos, o denunciado Vitor Hugo confessou que aceitou ser piloto de fuga por três vezes, sendo um em Cuiabá e nos roubos ocorridos nos dias 19/12/24 e no dia 22/12/24) respectivamente; oportunidade em que delatou os comparsas Almir Amorim do Nascimento, Ivaldo Pedro da Silva Melo, Rilberty Rodrigues dos Santos Souza e Wallace de Souza, aduziu ainda que, Almir e Ivaldo, teriam praticado o fato do dia 19/12/24, enquanto ele, Rilberty e Wallace teriam dado apoio externo na cobertura, sendo que sua parte no lucro dessa empreitada criminosa foi 1 (um) frasco de perfume Azzaro, que foi apreendido no interior do veículo, enquanto que no roubo ocorrido no dia 22/12/2024, os comparsas Almir, Ivaldo e Rilberty, foram os executores, sendo que ele e o denunciado Wallace ficaram responsáveis pelo apoio externo. Já o denunciado Ivaldo admitiu participação no crime de Associação Criminosa, bem como no roubo ocorrido no dia 19/12/24 (Farmácia Pague Menos), oportunidade em que delatou os comparsas Almir, Rilberty, Vitor Hugo e Wallace; afirmou ainda que os perfumes apreendidos na residência onde estavam reunidos no momento da prisão, eram da farmácia Pague Menos. Ivaldo ainda confessou ter participado do crime ocorrido no dia 22/12/24, no supermercado Dois Irmãos, onde delatou os comparsas Almir, Rilberty, sendo que ele e Almir estariam portando arma branca (faca) e Rilberty estava com algo na cintura, e os comparsas Vitor Hugo e Wallace estavam dando cobertura nos referidos veículos.

Ao ser indagado sobre os fatos, o denunciado Almir admitiu participação no crime de Associação Criminosa, bem como no crime ocorrido no dia 19/12/24, na farmácia Pague Menos, oportunidade em que delatou ainda a participação de seus comparsas, sendo que ele e Ivaldo adentraram na farmácia portando arma branca (faca) e anunciaram o assalto e os demais denunciados Rilberty, Vitor Hugo e Wallace, ficaram dando cobertura do lado de fora aguardando nos respectivos veículos. Sobre os fatos ocorrido no dia 22/12/24, Almir confessou ter praticado na companhia dos denunciados Ivaldo e Rilberty, ocasião em que ele e Ivaldo estavam portando arma branca (faca) e Rilberty estava com algo na cintura, enquanto Vitor Hugo e Wallace estavam dando apoio do lado externo do estabelecimento. Quando questionado sobre os fatos, o denunciado Wallace disse que não teve participação nos crimes ocorridos acima, relatando que Rilberty o chamava para buscá-los em um determinado local e abastecia seu veículo. Além disso, disse que não tinha conhecimento de que eles estavam cometendo roubos. Por fim, ao ser interrogado sobre os fatos, o denunciado Rilberty admite a participação no crime de Associação Criminosa, mas negou ser o líder. E com relação ao crime ocorrido na farmácia Pague Menos no dia 19/12/2024, declarou que entrou primeiro no estabelecimento e verificou que não tinha segurança e que só tinham mulheres, oportunidade em que seus comparsas adentraram e anunciaram o roubo. E com relação aos fatos ocorridos no 22/12/2024, no supermercado Dois Irmãos, Rilberty, confessou ter praticado o roubo na companhia de Almir e Ivaldo, ocasião em que ele tinha colocado um alicate em sua cintura pra fazer de conta que era arma de fogo e Almir e Ivaldo estavam portando arma branca (faca). Ao agirem dessa forma, os denunciados Almir Amorim do Nascimento, Ivaldo Pedro da Silva Melo, Rilberty Rodrigues dos Santos Souza, Vitor Hugo de Souza Martins e Wallace de Souza incorreram na prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, II e VII (02 vezes – fatos 02 e 04); 157, § 2º, II e VII c/c 70 (fato 03), todos do Código Penal, quais sejam, Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma branca e em concurso formal.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia:

Almir Amorim do Nascimento, como incurso nas sanções penais dos artigos 157, § 2º, II e VII (02 vezes – fatos 02 e 04); 157, § 2º, II e VII c/c 70
(fato 03); 288, Parágrafo Único (fato 01), todos do Código Penal e artigo 311, § 2, inciso III do Código Penal (02 vezes).

Ivaldo Pedro da Silva Melo, como incurso nas sanções penais dos artigos 157, § 2º, II e VII (02 vezes – fatos 02 e 04); 157, § 2º, II e VII c/c 70 (fato 03); 288, Parágrafo Único (fato 01), todos do Código Penal e artigo 311, § 2, inciso III do Código Penal (02 vezes).

Rilberty Rodrigues dos Santos Souza, como incurso nas sanções penais dos artigos 157, § 2º, II e VII (02 vezes – fatos 02 e 04); 157, § 2º, II e VII c/c 70 (fato 03); 288, Parágrafo Único (fato 01), todos do Código Penal e artigo 311, § 2, inciso III do Código Penal (02 vezes)

Vitor Hugo de Souza Martins, como incurso nas sanções penais dos artigos 157, § 2º, II e VII (02 vezes – fatos 02 e 04); 157, § 2º, II e VII c/c 70 (fato 03); 288, Parágrafo Único (fato 01), todos do Código Penal e artigo 311, § 2, inciso III do Código Penal (02 vezes)

Wallace de Souza, como incurso nas sanções penais dos artigos 157, § 2º, II e VII (02 vezes – fatos 02 e 04); 157, § 2º, II e VII c/c 70 (fato 03); 288, Parágrafo Único (fato 01), todos do Código Penal e artigo 311, § 2, inciso III do Código Penal (02 vezes).”

VOTO (PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE

RILBERTY RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA — ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.

A defesa do apelante
Rilberty Rodrigues dos Santos Souza
sustenta a nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos agentes policiais na chácara onde o recorrente se encontrava, em
23 de dezembro de 2024
, ao argumento de que a diligência teria ocorrido sem mandado judicial e fora de situação de flagrância.

Aduz, nesse sentido, que já havia transcorrido lapso superior a vinte e quatro horas desde a consumação do último delito, circunstância que, em sua compreensão, afastaria a incidência das hipóteses previstas no art.
302 do Código de Processo Penal
. Por consequência, requer o reconhecimento da ilicitude da diligência, com o desentranhamento das provas dela derivadas — notadamente apreensão de objetos, confissões extrajudiciais e reconhecimentos —, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art.
157 do CPP
, e, ao final, a absolvição do recorrente.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A inviolabilidade domiciliar, assegurada pelo art.
5º, XI, da Constituição Federal
, não ostenta caráter absoluto, admitindo exceções, entre elas o ingresso em situação de flagrante delito. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO
, submetido ao regime da repercussão geral —
Tema 280
—, firmou orientação no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, somente se revela lícita quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, indicativas da ocorrência de situação de flagrância no interior da residência.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram que a atuação policial não decorreu de diligência aleatória, arbitrária ou dissociada de justa causa, mas de investigação iniciada imediatamente após a comunicação do crime.

Conforme se extrai do
Relatório de Investigação n.º 2024.13.135112
—
ID 303387412
—, após as informações prestadas pela vítima no mesmo dia dos fatos, em
22 de dezembro de 2024
, as equipes policiais da unidade especializada passaram a empreender diligências ininterruptas com o objetivo de identificar os suspeitos e os veículos utilizados na empreitada criminosa.

Ainda naquela data, mediante análise das informações disponíveis, os policiais identificaram o veículo
HB20
, cuja placa estaria adulterada, valendo-se, para tanto, de pesquisa por placa fracionada. A partir dos dados cadastrais fornecidos pela locadora, chegou-se ao nome do locatário,
Vitor Hugo de Souza Martins
,
localizado na manhã seguinte,
23 de dezembro de 2024
, na Rua C, bairro Santa Cecília
.

Abordado pelos agentes, o corréu
Vitor Hugo
informou que teria atuado como piloto de fuga e indicou que os demais autores estariam em determinada chácara, fornecendo, inclusive, o roteiro de acesso ao local. Diante dessas informações, as equipes se deslocaram imediatamente ao endereço apontado e, diante de fundadas razões quanto à presença dos suspeitos e de objetos relacionados ao crime no interior do imóvel, ingressaram na propriedade, onde localizaram os demais apelantes, bebidas subtraídas, parte do numerário e vestimentas supostamente utilizadas na prática delitiva.

A dinâmica da investigação foi confirmada em Juízo pelo Investigador da Polícia Civil
Rhobison Serafin de Andrade
, o qual relatou que, logo após o registro da ocorrência pelo representante do
Supermercado Dois Irmãos
, as equipes iniciaram diligências voltadas à identificação do veículo utilizado na fuga, o que permitiu, por encadeamento lógico, alcançar o locatário do automóvel e, sucessivamente, os demais envolvidos.

Além disso, o próprio apelante
Rilberty
, em interrogatório judicial, declarou que “o menino da HB20” os levou até o terreiro onde posteriormente foram presos —
ID 190344300
—, elemento que reforça a coerência da sequência investigativa narrada pelos policiais.

Nesse contexto, não prospera a tese defensiva de ausência de flagrância. Embora o crime de roubo possua natureza instantânea, a prisão ocorreu no curso de diligências contínuas, deflagradas logo após a notícia do delito, sem solução de continuidade relevante capaz de romper o nexo temporal entre a prática criminosa, a perseguição investigativa e a localização dos suspeitos.

Trata-se, portanto, de hipótese compatível com o
flagrante impróprio
, previsto no art.
302, III, do Código de Processo Penal
, configurado quando o agente é perseguido, logo após a infração, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser ele o autor do delito.

De igual modo, a localização dos apelantes na posse de bens subtraídos, numerário e vestimentas relacionadas ao crime também se aproxima da hipótese de
flagrante presumido ou ficto
, prevista no art.
302, IV, do CPP
, caracterizada quando o agente é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal.

A expressão “logo após”, prevista no art. 302 do CPP, não deve ser interpretada de maneira puramente aritmética ou inflexível, limitada a determinado número de horas. Ao contrário, sua aferição deve considerar as particularidades do caso concreto, especialmente a continuidade das diligências, a existência de perseguição investigativa ininterrupta, a identificação progressiva dos envolvidos e a tentativa de ocultação da autoria, como se verifica na hipótese, inclusive pela suposta adulteração da placa do veículo utilizado na fuga.

Assim, a alegação de que o transcurso de mais de vinte e quatro horas, por si só, afastaria a situação flagrancial não encontra respaldo diante do contexto probatório delineado, pois as diligências policiais foram iniciadas imediatamente após o fato e mantiveram encadeamento lógico e contínuo até a localização dos suspeitos.

Também não se verifica violação ao art.
5º, XI, da Constituição Federal
, pois o ingresso no imóvel foi precedido de fundadas razões, extraídas de diligências investigativas concretas, da indicação fornecida por corréu diretamente envolvido na empreitada criminosa e da fundada suspeita de que os demais autores, bem como objetos vinculados ao crime, encontravam-se no interior da propriedade.

Por conseguinte, não há falar em prova ilícita, tampouco em contaminação do acervo probatório por derivação. Ausente ilicitude originária na diligência, não incide a teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art.
157, § 1º, do Código de Processo Penal
.

Dessa forma, estando a atuação policial amparada em fundadas razões, devidamente justificadas nos autos, e evidenciada a continuidade das diligências desde a notícia do crime até a localização dos suspeitos,
impõe-se a rejeição da preliminar defensiva.

VOTO (PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE

RILBERTY RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA E ALMIR AMORIM — DA NULIDADE ABSOLUTA DO RECONHECIMENTO PESSOAL – AFRONTA DIRETA AO ART. 226 DO CPP .

Sustenta a defesa do apelante Rilberty Rodrigues dos Santos Souza que o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial teria inobservado as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente pela ausência de descrição prévia das características dos suspeitos, pela apresentação conjunta dos corréus e pela inexistência de auto pormenorizado do ato.

Aduz, por essa razão, que o procedimento seria absolutamente nulo e imprestável para subsidiar o édito condenatório, ainda que posteriormente ratificado em Juízo. Em idêntica linha argumentativa, a Defensoria Pública, em favor do apelante Almir Amorim do Nascimento, também impugna o reconhecimento pessoal que embasou sua condenação, sob o fundamento de descumprimento das balizas legais do art. 226 do CPP.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n.º 1.987.651/RS, 1.987.628/SP, 1.986.619/SP e 1.953.602/SP, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, consolidou, no Tema Repetitivo n.º 1.258, o entendimento de que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal possuem natureza obrigatória, e não meramente recomendatória, aplicando-se tanto à fase investigativa quanto à etapa judicial.

Segundo a orientação firmada pela Corte Superior, tais diretrizes processuais destinam-se a reduzir os riscos decorrentes da falibilidade da memória humana e a assegurar maior confiabilidade ao ato probatório. Por isso, sua inobservância compromete a validade do reconhecimento pessoal ou fotográfico, tornando-o imprestável, por si só, para fundamentar condenação criminal.

O precedente também estabelece que o reconhecimento realizado em desconformidade com o procedimento legal não pode servir de suporte exclusivo nem mesmo para decisões que exigem juízo probatório menos rigoroso, mas que repercutem diretamente sobre a liberdade individual, como a decretação da prisão preventiva, o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o reconhecimento de pessoas possui natureza de prova irrepetível, uma vez que eventual ato inicial viciado pode contaminar a memória do reconhecedor e comprometer a confiabilidade de procedimentos posteriores, ainda que formalmente realizados de acordo com o art. 226 do CPP.

Todavia, a própria tese firmada no precedente repetitivo ressalva que eventual nulidade do reconhecimento não contamina, automaticamente, todo o acervo probatório.
A condenação pode subsistir quando amparada em elementos autônomos, lícitos e independentes, desde que capazes de demonstrar a autoria delitiva sem relação de dependência causal com o ato viciado.

Cuida-se da aplicação das teorias da fonte independente e da descoberta inevitável, segundo as quais a prova remanescente conserva sua validade quando demonstrado que foi obtida por meio regular e sem derivação da prova eventualmente ilícita. Nessa hipótese, impõe-se ao julgador verificar se os demais elementos constantes dos autos bastam, por si mesmos, para sustentar o decreto condenatório.

É precisamente o que ocorre na espécie.

Quanto ao apelante Almir Amorim do Nascimento, a autoria delitiva não se apoia exclusivamente no reconhecimento pessoal impugnado. A vítima Renata Pinheiro Alves de Campos Rosa, funcionária da Farmácia Pague Menos, confirmou em Juízo, de forma segura e sem hesitação, que ele foi um dos autores do roubo.

Além disso, o corréu Vitor Hugo confessou, tanto na fase policial quanto em Juízo, ter transportado
Almir e Ivaldo até o estabelecimento comercial no dia dos fatos,
corroborando a narrativa apresentada pela vítima. Soma-se a isso a confissão extrajudicial do próprio Almir, que descreveu os contornos da empreitada criminosa, indicando sua entrada no estabelecimento juntamente com Ivaldo, enquanto os demais permaneceram nos veículos.

Desse modo, em relação a Almir, há elementos probatórios autônomos e convergentes, produzidos ou confirmados sob o crivo judicial, suficientes para amparar a autoria, independentemente da validade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

No tocante ao apelante Rilberty Rodrigues dos Santos Souza, cumpre observar que sua situação apresenta particularidade relevante: quanto ao fato 02, referente ao roubo à Farmácia Pague Menos, ele já foi absolvido pela sentença recorrida. A controvérsia remanesce, portanto, quanto ao fato 03, relativo ao roubo praticado contra o Supermercado Dois Irmãos.

Nesse episódio, a vítima Larissa Aparecida de Almeida declarou em Juízo que esteve frente a frente com os três autores do roubo, identificando-os com segurança e descrevendo suas características físicas, inclusive as de Rilberty. Ademais, o próprio apelante confessou, tanto na fase investigativa
quanto em Juízo, sua participação no delito praticado contra o referido supermercado.

Assim, também em relação a Rilberty, a autoria não decorre exclusivamente do reconhecimento pessoal questionado, mas encontra respaldo em confissão judicial e em depoimento prestado pela vítima sob contraditório, elementos autônomos, idôneos e suficientes para sustentar o juízo condenatório.

Dessa forma, ainda que se cogitasse eventual irregularidade nos reconhecimentos pessoais realizados na fase policial, tal circunstância não teria aptidão para comprometer a condenação, pois a autoria delitiva encontra-se amparada em provas independentes, lícitas e convergentes, produzidas ou confirmadas em Juízo.

Com tais fundamentos, rejeito as preliminares arguidas pelas defesas.

VOTO -

PRELIMINAR — DA ALEGADA NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL POR SUPOSTA TORTURA DO APELANTE VITOR HUGO DE SOUZA MARTINS.

O apelante suscita a nulidade da confissão prestada perante a autoridade policial, sob o argumento de que suas declarações teriam sido obtidas mediante coação física e psicológica. Com base nessa alegação, requer o desentranhamento da confissão extrajudicial e de todas as provas que dela teriam derivado, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, e do art. 157 do Código de Processo Penal.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

É certo que a vedação à prova ilícita e a inadmissibilidade de confissão obtida mediante tortura constituem garantias fundamentais inerentes ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana. Todavia, o reconhecimento da nulidade de ato probatório exige que a alegação de coação esteja
minimamente amparada em elementos objetivos de verossimilhança, não bastando a mera retratação judicial desacompanhada de suporte probatório.

No caso, a suposta tortura foi alegada apenas por ocasião do interrogatório judicial, momento em que o apelante passou a negar os fatos anteriormente narrados com riqueza de detalhes perante a autoridade policial. Não foram apresentados registros médicos, boletim de ocorrência, comunicação à Ouvidoria, notícia a órgão de controle externo ou qualquer outro elemento contemporâneo à prisão capaz de indicar a ocorrência das agressões relatadas. A defesa, igualmente, não arrolou testemunhas aptas a corroborar a versão defensiva, tampouco indicou exame de corpo de delito que evidenciasse lesões compatíveis com a narrativa apresentada.

Não se desconhece que o ambiente prisional pode impor dificuldades concretas à formalização de denúncias por pessoas custodiadas. Ainda assim, tal circunstância não dispensa a existência de mínimo lastro indiciário, especialmente quando se pretende invalidar ato relevante da persecução penal e contaminar, por derivação, todo o acervo probatório subsequente.

Ademais, a retratação em Juízo, por si só, não esvazia o valor probatório da confissão extrajudicial, sobretudo quando esta se encontra corroborada por outros elementos de convicção produzidos ou confirmados sob o crivo do contraditório. Trata-se de orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a posterior negativa dos fatos pode configurar mero exercício da autodefesa, sem implicar, automaticamente, a nulidade das declarações anteriormente prestadas.

Na hipótese, a confissão realizada perante a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, em 23 de dezembro de 2024, apresenta elevado grau de detalhamento, abrangendo a identificação dos corréus, a divisão de tarefas, a forma de contato para atuação como motorista de fuga, a dinâmica de adulteração da placa do veículo HB20 com fita isolante, a destinação do produto dos crimes.

Tal riqueza de detalhes confere plausibilidade ao relato extrajudicial e enfraquece a tese de que a confissão teria sido artificialmente construída mediante violência ou grave ameaça. Além disso, os pontos essenciais da narrativa foram confirmados por elementos independentes, como os depoimentos das vítimas, os relatos dos investigadores responsáveis pelas diligências, a identificação do veículo utilizado, a constatação da adulteração da placa por imagens de segurança, a apreensão de objeto compatível com o produto subtraído e as declarações dos corréus quanto ao papel desempenhado pelo apelante como motorista de fuga.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de nulidade da confissão extrajudicial, uma vez que a alegação de tortura foi formulada de maneira isolada e sem respaldo probatório mínimo, inexistindo nos autos elemento idôneo que indique, ainda que em grau indiciário, a ocorrência das agressões narradas pelo apelante

Mérito.

Inicialmente, cumpre consignar que os recursos interpostos pelo Ministério Público e pelos réus Almir Amorim do Nascimento, Ivaldo Pedro da Silva Melo, Rilberty Rodrigues dos Santos Souza e Vitor Hugo de Souza Martins serão examinados conjuntamente, porquanto versam sobre o mesmo contexto fático e envolvem questões jurídicas e probatórias estreitamente conexas, circunstância que recomenda a apreciação integrada das insurgências.

Passa-se, assim, à análise das teses recursais, por delito imputado, iniciando-se pelo crime de associação criminosa.

1. FATO 01
— ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PREVISTA NO ART. 288, DO CÓDIGO PENAL.

O Ministério Público insurge-se contra a absolvição de todos os réus quanto ao crime de associação criminosa, sustentando, em síntese, que o acervo probatório demonstraria a existência de vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão prévia de tarefas,
modus operandi
uniforme e reiteração delitiva, elementos que, no seu entender, seriam suficientes à configuração do tipo penal previsto no art. 288,

do Código Penal.

O recurso ministerial, contudo, não merece provimento nesse ponto.

O crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, exige, para sua configuração, a reunião de três ou mais pessoas, com estabilidade e permanência, voltada à prática de crimes. Não se satisfaz, portanto, com a simples convergência ocasional de vontades ou com a mera atuação conjunta em determinado episódio criminoso.

A caracterização do delito pressupõe a demonstração inequívoca do chamado ânimo associativo, consistente na existência de vínculo subjetivo estável, duradouro e permanente entre os agentes, aliado à finalidade específica de praticar uma série indeterminada de infrações penais. Trata-se, assim, de crime autônomo, cuja estrutura típica não se confunde com o concurso de pessoas.

Desse modo, a divisão de tarefas, a atuação coordenada e a cooperação recíproca, embora possam caracterizar coautoria ou participação, não autorizam, por si sós, o reconhecimento da associação criminosa. Para tanto, exige-se a comprovação de uma verdadeira
societas sceleris
, isto é, de uma organização minimamente estável e voltada à prática reiterada de delitos, e não apenas de ajuste pontual para a execução de crimes determinados.

Partindo dessas premissas, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos não permite concluir, com o grau de certeza necessário à condenação criminal, pela existência de vínculo associativo estável e permanente entre os acusados. Ao contrário, os elementos colhidos indicam a formação de um agrupamento episódico, motivado pelo contexto de dependência química e pela necessidade imediata de obtenção de recursos para aquisição de entorpecentes.

Nesse sentido, o réu Ivaldo Pedro da Silva Melo, em interrogatório policial — ID 303387366 —, ao ser indagado sobre quem o teria recrutado para integrar a suposta associação criminosa, respondeu:
"Não teve essa de recrutar não. Nós decide todo mundo junto. Eu queria usar droga e fui fazer as fitas com os cara"
. Questionado acerca da existência de liderança, afirmou:
"Não tem líder não. Nós tá com vontade de fumar o trem. Vai passando na rua e decide fazer o roubo. É isso daí só".

Na mesma linha, o réu Almir Amorim do Nascimento, em interrogatório policial — ID 303387369 —, declarou:
"Não tem um líder não. Acontece que quando a droga acaba e a gente fica na abstinência pra usar, a gente decide todo mundo junto sair pra pegar uma boa. Pra fazer um vale e comprar mais droga".
Em juízo, reiterou que conheceu Vitor Hugo apenas no dia do roubo ao Supermercado Dois Irmãos, afastando a existência de vínculo prévio ou de estrutura organizacional entre os envolvidos.

O réu Rilberty Rodrigues dos Santos Souza, por sua vez, ao ser interrogado na delegacia — ID 303387375 —, afirmou: "
Ninguém é líder não. A gente decide junto no momento mesmo. Tá passando na frente do lugar e decide entrar pra fazer a fita"
. Em juízo, manteve a versão de que a decisão de praticar o roubo ao Supermercado Dois Irmãos teria sido tomada de forma impulsiva, sob influência de entorpecentes, sem planejamento prévio ou estrutura associativa.

Por fim, o réu Vitor Hugo de Souza Martins, em interrogatório policial — ID 303387363 —, embora tenha admitido ter atuado como "piloto de fuga" em três ocasiões, negou integrar associação criminosa, afirmando
: "Não faço parte não. Eu só aceitei fazer piloto de fuga pra eles umas três vezes".
Sua narrativa indica que o envolvimento decorreu de contato circunstancial estabelecido a partir de corridas realizadas como motorista de aplicativo, sem demonstração de vínculo associativo antecedente, permanente ou hierarquicamente estruturado.

Esse cenário é corroborado pelos depoimentos dos investigadores de polícia civil que conduziram as diligências. Os investigadores Heber de Cerqueira Soares — ID 303386896 — e Rhobison Serafin de Andrade — ID 303386897 — registraram, em idêntico teor:
"QUE É IMPORTANTE CONSIGNAR QUE, OS CONDUZIDOS ALMIR, RILBERTY E IVALDO SÃO USUÁRIOS DE DROGAS,
E ESTÃO VIVENDO EM SITUAÇÃO DE RUA
, NENHUM ESTAVA PORTANDO DOCUMENTO".

Tal circunstância, indicada pelos próprios agentes responsáveis pela investigação, reforça a conclusão de que os réus não integravam uma associação criminosa estruturada, mas compunham grupo ocasional de indivíduos em situação de vulnerabilidade social e dependência química, reunidos de forma contingencial em torno do consumo de entorpecentes e da obtenção imediata de recursos.

Nas razões recursais, o Ministério Público aponta como elementos demonstrativos da associação criminosa: a) a divisão de tarefas entre os agentes; b) o
modus operandi
uniforme; c) a existência de suposta liderança exercida por Rilberty e de gerência atribuída a Wallace; d) o apagamento de mensagens em aplicativos de comunicação; e e) a prática de roubo anterior em Cuiabá.

Todavia, tais elementos, isolados ou em conjunto, não são suficientes para comprovar, com segurança, a estabilidade e permanência exigidas pelo art. 288 do Código Penal.

A divisão de tarefas e o
modus operandi
semelhante constituem circunstâncias frequentemente presentes no concurso de agentes, mas não revelam, necessariamente, a existência de associação criminosa autônoma. A atuação conjunta para a prática de determinados delitos, ainda que com papéis previamente ajustados, pode configurar coautoria eventual, mas não autoriza a condenação pelo delito associativo quando ausente prova segura de vínculo permanente.

Do mesmo modo, a suposta liderança de Rilberty e a alegada gerência de Wallace foram mencionadas, na fase policial, exclusivamente pelo réu Vitor Hugo de Souza Martins — ID 303387363 —, que posteriormente retratou tal afirmação em juízo. Não há, nos autos, elemento probatório independente apto a corroborar a existência de hierarquia estável ou de estrutura organizacional entre os acusados.

Quanto ao alegado apagamento de mensagens em aplicativos de comunicação, verifica-se que a circunstância não foi demonstrada por prova ou diligência investigativa idônea. Inexiste registro de perícia em aparelhos eletrônicos ou de outro elemento concreto capaz de confirmar a prática apontada, de modo que a alegação permanece sem suporte probatório suficiente.

Também a notícia de possível roubo anterior em Cuiabá, por si só, não comprova a existência de vínculo associativo estável, especialmente diante da ausência de demonstração de que os agentes se encontravam previamente reunidos em caráter permanente para a prática de crimes indeterminados.

Assim, o quadro probatório delineado revela, em síntese, a atuação episódica e circunstancial dos réus, motivada pelo contexto de dependência química e pela necessidade imediata de obtenção de recursos para aquisição de drogas, sem a demonstração segura de estabilidade, permanência, hierarquia ou organização mínima exigidas para a configuração do crime de associação criminosa.

Nesse contexto, a absolvição de todos os réus quanto ao delito previsto no art. 288 do Código Penal, tal como reconhecida pelo Juízo
a quo
, revela-se juridicamente adequada e em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos.

Dessa forma, nego provimento ao recurso ministerial quanto ao ponto, mantendo a absolvição dos réus pelo crime de associação criminosa.

2. FATO 02
— ROUBO MAJORADO PRATICADO CONTRA A FARMÁCIA PAGUE MENOS.

Delimitação do objeto recursal

Antes de adentrar ao exame do mérito propriamente dito, impõe-se delimitar o objeto recursal relativo ao Fato 02, consistente no roubo majorado praticado contra a Farmácia Pague Menos, em 19/12/2024.

Conforme se extrai da sentença, o Juízo
a quo
condenou os réus Almir Amorim do Nascimento e Ivaldo Pedro da Silva Melo pela prática do referido delito. Por outro lado, absolveu Rilberty Rodrigues dos Santos Souza e Wallace de Souza, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao entendimento de que nenhuma das vítimas os reconheceu como autores do crime e de que a prova produzida sob o crivo do contraditório não se revelou suficiente para embasar decreto condenatório em relação a ambos.

Quanto ao réu Vitor Hugo de Souza Martins, o magistrado singular também o condenou pelo Fato 02, consignando que, embora não tenha ingressado no estabelecimento comercial, confessou em Juízo ter conduzido Almir e Ivaldo até o local dos fatos. Assentou, ainda, que a versão defensiva de desconhecimento da empreitada criminosa não encontrava respaldo no conjunto probatório.

No tocante às insurgências recursais, verifica-se que o Ministério Público insurge-se contra a absolvição de Rilberty Rodrigues dos Santos Souza e Wallace de Souza, postulando a condenação de ambos pelo roubo praticado contra a Farmácia Pague Menos.

Por sua vez, o réu Ivaldo Pedro da Silva Melo recorre da condenação que lhe foi imposta, pleiteando a absolvição por alegada insuficiência probatória.

Já em relação aos réus Almir Amorim do Nascimento não há insurgência específica quanto ao mérito da condenação pelo Fato 02. Com efeito, a defesa de Almir limitou-se a impugnar a validade do reconhecimento pessoal, matéria já examinada em sede preliminar, ao passo que a defesa de Vitor Hugo direcionou sua irresignação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e à dosimetria da pena.

Dessa forma, a análise do Fato 02 fica circunscrita a dois pontos: i) ao recurso ministerial, no que se refere à absolvição de Rilberty e Wallace; e ii) ao recurso defensivo de Ivaldo, quanto ao pedido absolutório por insuficiência de provas.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO DE RILBERTY RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA (FATO 02)

O Ministério Público sustenta que Rilberty participou ativamente do roubo à Farmácia Pague Menos, não como executor direto da subtração, mas como partícipe essencial, ao ingressar previamente no estabelecimento para verificação das condições de segurança e, após constatar que o local contava apenas com funcionárias do sexo feminino, retornar ao veículo HB20 e sinalizar aos comparsas Almir e Ivaldo que a empreitada era viável, permanecendo em seguida no automóvel com Vitor Hugo durante a execução do crime.

A tese ministerial, contudo, não merece acolhimento.

Da materialidade delitiva:

A materialidade do roubo praticado em desfavor da Farmácia Pague Menos encontra-se fartamente demonstrada nos autos, sendo incontroversa. O Boletim de Ocorrência nº 2024.386043, ID. 303387402 os Termos de Exibição e Apreensão e o Auto de Avaliação (ID 179728807) confirmam, de forma inequívoca, a ocorrência do delito.

A questão central reside em saber se as provas
produzidas sob o crivo do contraditório
são suficientes para imputar a Rilberty participação no roubo à farmácia. A resposta, à luz do art. 155 do CPP, é negativa.

Na fase policial, ID. 303387375, Rilberty confessou sua participação no roubo à Farmácia Pague Menos, declarando que ingressou previamente no estabelecimento para verificar as condições internas, retornou ao veículo e sinalizou aos comparsas que a execução era viável, permanecendo no HB20 com Vitor Hugo durante o crime. Descreveu, ainda, a divisão do produto do delito, mencionando que entregou um frasco de perfume a Vitor Hugo como parte do lucro.

Contudo, em juízo, Rilberty
retratou-se integralmente
dessa confissão. Negou participação no fato 02, apresentou álibi — afirmando que, na data do crime, encontrava-se no terreiro de caridade no bairro Bom Sucesso desde o dia 18 de dezembro — e alegou que as declarações prestadas na delegacia foram obtidas mediante
coação física
, acrescentando ser analfabeto e não ter compreendido os documentos que assinou.

É certo que a retratação, por si só, não invalida automaticamente a confissão extrajudicial. Todavia, o art. 155 do CPP é expresso ao vedar que o juiz fundamente sua decisão
exclusivamente
em elementos informativos colhidos na investigação, não submetidos ao contraditório. No caso concreto, a confissão de Rilberty não foi confirmada em juízo e não encontra corroboração em provas judicializadas autônomas e suficientes, como se demonstrará a seguir.

Na fase inquisitorial, tanto Vitor Hugo quanto Almir

confirmaram a participação de Rilberty no roubo à farmácia, descrevendo sua função de reconhecimento prévio do estabelecimento e de apoio externo durante a execução. Contudo,
em juízo, ambos retrataram-se
:

Vitor Hugo negou integralmente sua participação nos crimes, afirmando ser apenas motorista de aplicativo e que suas declarações policiais foram obtidas mediante tortura. Almir, por sua vez, negou participação no roubo à farmácia em juízo, não confirmando tampouco a presença de Rilberty naquele fato específico.

A delação extrajudicial de corréu, não ratificada em sede judicial, carece do valor probatório necessário para fundamentar decreto condenatório, nos termos do art. 155 do CPP e da orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diferentemente do que ocorreu em relação ao roubo ao Supermercado Dois Irmãos — para o qual existem imagens de câmeras de monitoramento que captaram os veículos utilizados —, o Investigador de Polícia Rhobison Serafin de Andrade declarou expressamente em juízo que, em relação à Farmácia Pague Menos,
"eles pararam num ponto que não tinha câmera, o que dificultou bastante"
.

Ausente, portanto, prova visual que vincule o apelante ao local dos fatos, remanesce fragilizada a demonstração de sua participação nesse episódio delitivo.

Nenhuma das funcionárias da Farmácia Pague Menos reconheceu Rilberty como participante do delito, seja na fase policial, seja em juízo. A vítima Renata Pinheiro Alves de Campos Rosa reconheceu apenas Almir e Ivaldo como autores do crime. Embora a ausência de reconhecimento seja compatível com a função de partícipe externo que não adentrou o estabelecimento, ela também evidencia a inexistência de prova direta e judicializada que vincule Rilberty ao fato.

A testemunha de defesa Evelyn Najara de Souza Melo, ouvida em juízo, declarou que Rilberty chegou ao terreiro no dia 18 de dezembro e lá permaneceu. Ao ser questionada pelo Ministério Público, admitiu que Rilberty saiu do terreiro no dia 22 de dezembro à tarde, sem precisar com segurança os horários e deslocamentos nos dias anteriores. O enfraquecimento do álibi, contudo, não equivale à produção de prova positiva da autoria. A dúvida sobre o álibi não supre a ausência de prova judicializada que demonstre, de forma segura, a participação de Rilberty no fato 02.

Os Investigadores confirmaram em juízo a apreensão de frascos de perfume subtraídos da farmácia na chácara onde os réus se encontravam reunidos. Contudo, esse elemento probatório vincula o grupo como um todo à prática do roubo à farmácia, sem individualizar a participação de Rilberty naquele fato específico. A presença dos produtos do crime no local onde todos os réus estavam reunidos é compatível tanto com a participação de Rilberty quanto com o simples recebimento de parte do produto por quem não participou diretamente da empreitada.

Assim, o quadro probatório judicializado relativo à participação de Rilberty no fato 02 resume-se

à apreensão dos produtos do crime com o grupo — elementos insuficientes, por si sós, para fundamentar decreto condenatório, à luz do art. 155 do CPP. As confissões extrajudiciais — do próprio Rilberty, de Vitor Hugo e de Almir — que o inserem no fato 02 não foram confirmadas sob o crivo do contraditório, configurando exatamente a hipótese vedada pelo dispositivo legal citado.

A dúvida razoável remanescente impõe a incidência do princípio constitucional da presunção de inocência, bem como do postulado
in dubio pro reo
, autorizando a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Assim,
nego provimento ao recurso ministerial neste ponto
, mantendo a absolvição de
Rilberty Rodrigues dos Santos Souza
quanto ao roubo majorado praticado em desfavor da
Farmácia Pague Menos
— fato 02 —, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO DE WALLACE DE SOUZA (FATO 02)

O Ministério Público postula igualmente a condenação de Wallace de Souza pelo roubo à Farmácia Pague Menos, sustentando que este permaneceu nas imediações do local em seu veículo Corsa branco, dando apoio logístico à empreitada.

O recurso, neste ponto, também não merece acolhimento, e por razões ainda mais contundentes do que as expostas em relação a Rilberty.

A suposta participação de Wallace no fato 02 repousa exclusivamente na confissão extrajudicial de Vitor Hugo que afirmou que
"O WALLACE FICOU NO SEGUNDO CARRO DE APOIO NO CORSA BRANCO"
durante o crime de 19 de dezembro. Essa declaração, contudo, não encontra qualquer corroboração em elementos probatórios autônomos produzidos sob o crivo do contraditório.

Em juízo, Vitor Hugo
retratou-se integralmente
, negando participação nos crimes e afirmando que suas declarações policiais foram obtidas mediante coação. Nenhum dos demais corréus confirmou, em sede judicial, a presença de Wallace nas proximidades da farmácia no dia 19 de dezembro. O réu Almir declarou em juízo não conhecer Wallace; Ivaldo igualmente afirmou desconhecê-lo; e Rilberty, embora o conhecesse do terreiro, negou seu envolvimento nos crimes.

Conforme já assentado, não há imagens que coloquem qualquer veículo nas proximidades da Farmácia Pague Menos no dia do crime, tendo o próprio investigador Rhobison confirmado em juízo que o local onde o veículo parou não era coberto por câmeras. Nenhuma das vítimas reconheceu Wallace como participante do delito.

A condenação de Wallace pelo fato 02 estaria fundada exclusivamente em declaração extrajudicial de corréu não confirmada em juízo, o que é expressamente vedado pelo art. 155 do CPP. A ausência total de prova judicializada que vincule Wallace ao roubo à farmácia impõe, com ainda maior razão, a manutenção de sua absolvição.

Nego provimento ao recurso ministerial neste ponto, mantendo a absolvição de Wallace de Souza quanto ao roubo majorado praticado em desfavor da Farmácia Pague Menos — fato 02 —, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DO RECURSO DO RÉU IVALDO PEDRO DA SILVA MELO (FATO 02).

O apelante Ivaldo postula sua absolvição quanto ao roubo à Farmácia Pague Menos, alegando insuficiência probatória e negando integralmente sua participação neste fato específico.

O recurso não merece acolhimento. Ao contrário do que ocorre em relação a Rilberty e Wallace, a autoria de Ivaldo quanto ao fato 02 encontra-se amparada em provas
efetivamente judicializadas
, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima Renata Pinheiro Alves de Campos Rosa, farmacêutica que se encontrava no estabelecimento no momento do crime, procedeu ao reconhecimento pessoal de Ivaldo na Delegacia de Polícia, identificando-o como o indivíduo que a rendeu na copa da farmácia, portando uma faca, e a conduziu até o cofre. Em juízo, a depoente
ratificou o reconhecimento com total convicção
, afirmando não ter tido qualquer dúvida no momento da identificação:

"Promotor de Justiça: A minha pergunta é, você teve alguma dúvida forte, ou não teve nenhuma dúvida no momento do reconhecimento? Renata: Não, não tive dúvida." ID. 303387608.

Em seu interrogatório policial Ivaldo admitiu participação no roubo à Farmácia Pague Menos, declarando que os perfumes apreendidos na chácara eram "ALGUNS QUE NÓS PEGOU NA FARMÁCIA". Embora em juízo tenha negado participação neste fato específico, a confissão extrajudicial não pode ser simplesmente desconsiderada quando encontra respaldo em prova judicializada autônoma — no caso, o reconhecimento firme e seguro pela vítima Renata, confirmado em sede judicial.

Ademais, em juízo, Vitor Hugo
admitiu
ter conduzido os indivíduos até a Farmácia Pague Menos no dia do crime, declarando que estacionou nas proximidades do estabelecimento e aguardou enquanto os passageiros ingressavam no local. Embora tenha negado ciência prévia da empreitada criminosa, a admissão judicial de que transportou os executores até o local do fato constitui elemento probatório relevante que corrobora a presença de Ivaldo no crime.

A versão de Vitor Hugo de que desconhecia a finalidade criminosa da corrida não se sustenta diante do conjunto probatório, notadamente porque, três dias depois, o mesmo motorista participou do roubo ao Supermercado Dois Irmãos na companhia dos mesmos indivíduos — circunstância que, como bem apontou o

Magistrado sentenciante, evidencia que Vitor Hugo tinha pleno conhecimento da natureza das atividades do grupo.

Os Investigadores de Polícia confirmaram em juízo a apreensão de frascos de perfume subtraídos da farmácia na chácara onde os réus se encontravam reunidos no momento da prisão. Esse elemento material, conjugado com o reconhecimento pela vítima e com a admissão judicial de Vitor Hugo, compõe um conjunto probatório coeso e convergente que sustenta a condenação de Ivaldo.

A defesa invoca o princípio do
in dubio pro reo
, sustentando a fragilidade do acervo probatório. Todavia, diversamente do que se verifica em relação aos corréus
Rilberty
e
Wallace
, no presente caso não subsiste dúvida razoável acerca da autoria delitiva que autorize a incidência do referido postulado absolutório.

O recurso de
Ivaldo Pedro da Silva Melo
é
desprovido
neste ponto, mantendo-se sua condenação pelo roubo majorado praticado em desfavor da Farmácia Pague Menos (fato 02), nos termos do art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

3. FATO 03
— ROUBO MAJORADO PERPETRADO CONTRA O SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS.

A

sentença condenou os réus
Almir Amorim do Nascimento
,
Ivaldo Pedro da Silva Melo
e
Rilberty Rodrigues dos Santos Souza
como executores materiais do delito, e
Vitor Hugo de Souza Martins
como partícipe na condição de motorista de fuga. Absolveu, por insuficiência probatória, o réu
Wallace de Souza
.

Sobre este fato, recorre apenas o
Ministério Público
, postulando a condenação de Wallace de Souza. Os réus
Almir
,
Ivaldo
,
Rilberty
e
Vitor Hugo
, embora tenham interposto recursos de apelação,
não impugnaram especificamente suas condenações pelo fato 03
, razão pela qual, quanto a eles, o édito condenatório remanesce intocado neste ponto.

O Ministério Público sustenta que Wallace de Souza participou ativamente do roubo ao Supermercado Dois Irmãos, não como executor direto da subtração, mas como partícipe essencial na condição de segundo motorista de apoio, permanecendo nas imediações do estabelecimento com seu veículo Corsa Classic branco, para monitorar o local, alertar os comparsas sobre eventual intervenção policial e garantir a fuga dos executores após a prática do crime.

A tese ministerial merece integral acolhimento.

Da materialidade delitiva:

A materialidade do roubo praticado em desfavor do Supermercado Dois Irmãos encontra-se fartamente demonstrada nos autos, sendo incontroversa.

A questão central reside em saber se as provas produzidas nos autos
— tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório
— são suficientes para imputar a Wallace participação no roubo ao supermercado.
A resposta é afirmativa, e os fundamentos são os seguintes:

a) As imagens de câmeras de monitoramento — prova objetiva e judicializada:

O elemento probatório mais robusto e objetivo que vincula Wallace ao fato 03 são as imagens captadas pelas câmeras de monitoramento do Estado e do Município de Várzea Grande, analisadas pelos investigadores e confirmadas em juízo.

O Investigador de Polícia
Rhobison Serafin de Andrade
, em seu depoimento judicial (ID 303387522), confirmou expressamente que, por meio das câmeras de OCR (monitoramento do Estado e da Prefeitura de Várzea Grande), foi possível constatar que os dois veículos utilizados na empreitada criminosa — o HB20 branco conduzido por Vitor Hugo e o Corsa Classic branco conduzido por Wallace —
vinham da mesma região e se dirigiam para o mesmo local, passando simultaneamente, com questão de segundos entre um e outro
. Mais do que isso, o investigador confirmou em juízo que o veículo Corsa
passou em frente ao Supermercado Dois Irmãos
no horário do crime:

"Advogado: Com relação ao Wallace, ele foi reconhecido pelas vítimas? O senhor sabe se ele foi reconhecido nas câmeras no momento, no local do roubo? Rhobison: Doutor, como eu expliquei aí, o Wallace estava dirigindo o Corsa e em nenhum momento desceu do veículo, ele estava no apoio onde só os suspeitos com a res furtiva foram transferidos pro veículo dele. Tanto é que no dia, durante as investigações, a gente perguntou onde ele estava, onde o carro estava, o carro tá parado, o carro não saiu daqui. Depois a gente conseguiu comprovar através de imagens de OCR que ele estava nas imediações do local do fato.
Nas imediações não, ele passa em frente ao mercado
."

Essa declaração judicial é de suma importância: o próprio investigador, ao ser questionado pela defesa, corrigiu-se e afirmou que Wallace
não estava apenas nas imediações
, mas que seu veículo
passou em frente ao mercado
no momento do crime. Trata-se de prova objetiva, captada por câmeras de monitoramento público, que coloca o veículo de Wallace no local do delito no horário dos fatos.

O Relatório de Investigação nº 2024.13.135112 (ID 303387412), elaborado pelos Investigadores Rodney Queiroz Max, Claudiney Alves Martins e Rhobison Serafin de Andrade, descreve com precisão a dinâmica dos dois veículos, registrando que:

"o veículo Chevrolett Corsa Classic, branco de placa CYR9D98 conduzido por WALLACE DE SOUZA (CPF 059.561.161-37) sempre precede poucos minutos antes o veículo Hyundai hb20, branco de placa OBS9G01, conduzido por VITOR HUGO DE SOUZA MARTINS (CPF 060.726.20-08), evidenciando a unidade de desígnios entre os dois pilotos da ação criminosa, sendo que o último (VITOR HUGO - hb20 branco) era o responsável por levar e trazer os executores principais (RILBERT, ALMIR E IVALDO) e aquele primeiro (WALLACE - corsa branco) o responsável por fazer o perímetro do local do fato, garantindo a tranquilidade na execução do delito na redução dos riscos de uma intervenção policial."

O relatório ainda registra que, nas imagens de câmeras OCR, os dois veículos foram flagrados transitando um na sequência do outro, com apenas 2 minutos e 50 segundos de diferença, pela Avenida Filinto Muller (imagem em anexo ao ID 303387412). Essa sincronia de deslocamento, captada por câmeras públicas de monitoramento, é elemento objetivo que demonstra a coordenação entre os dois motoristas e afasta qualquer hipótese de mera coincidência.

O Investigador
Heber de Cerqueira Soares
, em seu depoimento judicial, também confirmou que o veículo Corsa teria dado apoio ao roubo, declarando que
"o veículo também que teria dado apoio, seria um Corsa Sedan Classic classificado apoio ao roubo"
, e que
"o proprietário do veículo Corsa Classic negou, disse que o carro não tinha saído da residência, mas foi constatado já pelas câmeras de segurança do governo aí que ele rodou no dia do crime próximo ao fato"
(ID 303387522).

b) A confissão extrajudicial de Vitor Hugo — detalhada e coerente:

Em seu interrogatório policial (ID 303387363), Vitor Hugo confessou, com riqueza de detalhes, a participação de Wallace no roubo ao supermercado, descrevendo com precisão a função de cada integrante do grupo:

"NESSE DO MERCADO QUEM ENTROU FOI O RILBERTY, O IVALDO E O ALMIR. O WALLACE FICOU DANDO APOIO NO OUTRO CARRO. O WALLACE FICOU NO CORSA BRANCO. PORQUE O COMBINADO É QUE TERIAM DOIS CARROS DE APOIO, PRA NÃO DAR ERRO, PORQUE EU IA CUIDAR DE UM LADO E O WALLACE IA CUIDAR DO OUTRO LADO E DEPOIS ELES IAM SE DIVIDIR, IAM SAIR JOGADO NOS DOIS CARROS. DAÍ O WALLACE FICOU PERTO DO POSTO MIRIAN, NO CORSA BRANCO. O COMBINADO FOI QUE, DEPOIS QUE ELES SAÍSSEM DO MERCADO ELES IRIAM ENTRAR NO MEU CARRO E DEPOIS EU IA PARAR NO POSTO MIRIAM E ELES IAM ENTRAR NO CORSA BRANCO DO WALLACE PRA DESBARATINAR. QUANDO EU CHEGUEI NO POSTO ALMIR E O IVALDO DESCERAM E ENTRARAM NO CORSA ONDE TAVA O WALLACE E O RILBERTY FICOU COMIGO.".

Essa declaração é extraordinariamente detalhada: Vitor Hugo não apenas afirma que Wallace estava presente, como descreve o plano de fuga em dois veículos, o ponto de encontro (Posto Mirian), a divisão dos executores entre os dois automóveis após o crime e a função específica de cada motorista. O nível de detalhamento dessa confissão extrajudicial é incompatível com uma invenção ou com a tentativa de incriminar falsamente um inocente.

c) A confissão extrajudicial de Rilberty — convergente e independente:

Em seu interrogatório policial (ID 303387375), Rilberty confirmou, de forma independente e convergente com a versão de Vitor Hugo, a participação de Wallace no roubo ao supermercado:

"O WALLACE FEZ A MESMA COISA QUE O VITOR HUGO. ELE SÓ FICOU NO APOIO COM O CORSA DELE. ELE FICOU LÁ NO POSTO MIRIAN CUIDANDO. DEPOIS QUE NÓS FEZ O ROUBO, O VITOR HUGO LEVOU NÓS LÁ, DAÍ O ALMIR E O IVALDO ENTRARAM NO CARRO DELE. EU FUI COM O VITOR HUGO NO HB20. NÓS DIVIDIMOS EM DOIS CARROS PRA DESBARATINAR.".

A convergência entre as declarações de Vitor Hugo e Rilberty — dois corréus que prestaram depoimentos em momentos distintos, sem possibilidade de combinação prévia — é elemento de corroboração relevante. Ambos descrevem, com detalhes coincidentes, a presença de Wallace no Posto Mirian, a divisão dos executores nos dois veículos após o crime e a função de apoio logístico desempenhada pelo Corsa branco.

d) A confissão extrajudicial de Almir — corroboração adicional:

Em seu interrogatório policial (ID 303387369), Almir também confirmou a participação de Wallace no roubo ao supermercado, declarando que
"O VITOR HUGO FICOU NO HB20 E O WALLACE FICOU NO CORSA BRANCO, OS DOIS CARROS TAVAM NO APOIO"
. Trata-se de uma terceira declaração independente, convergente com as anteriores, que reforça a tese acusatória.

e) A admissão parcial do próprio Wallace na fase policial:

Em seu interrogatório policial (ID 303387372), o próprio Wallace admitiu ter permanecido no Posto Mirian aguardando os corréus, declarando:

"EU FIQUEI MESMO NO POSTO MIRIAN AGUARDANDO ELES, PORQUE A GENTE TINHA COMBINADO DE IR LÁ PRA CHÁCARA. DEPOIS CHEGOU O RILBERTY, O ALMIR, O IVALDO E O VITOR HUGO NO VEÍCULO HB20. ELES CHEGARAM COM LITROS DE WHISKY, MAS EU NÃO SABIA QUE ELES TINHAM ROUBADO. ELES FALARAM QUE TINHAM COMPRADO OS LITROS DE WHISKY PRA NÓS BEBER, O ALMIR E O IVALDO ENTRARAM NO MEU CARRO E NÓS FOMOS PRA CHÁCARA."

A declaração é significativa. Wallace admite que estava no Posto Mirian aguardando os corréus, que Almir e Ivaldo ingressaram em seu veículo logo após a prática delitiva e que, em seguida, todos se deslocaram para uma chácara em Bonsucesso.

A versão de desconhecimento da empreitada criminosa, contudo, não se harmoniza com o conjunto probatório. Com efeito, não se mostra verossímil que alguém permaneça em ponto previamente ajustado, receba em seu veículo dois dos executores do roubo imediatamente após o crime e os conduza a local isolado, sem ciência da natureza ilícita da ação desenvolvida pelo grupo.

f) A fragilidade do álibi apresentado em juízo:

Em juízo, Wallace apresentou versão defensiva no sentido de que seu veículo Corsa não poderia ter sido utilizado no crime porque estaria quebrado, com o câmbio defeituoso, na chácara da testemunha Evelyn desde o dia 20 de dezembro. A testemunha de defesa
Evelyn Najara de Souza Melo
, ouvida em juízo, inicialmente confirmou essa versão.

Contudo, ao ser submetida ao questionamento do Ministério Público, a versão da testemunha foi progressivamente desmontada. Evelyn admitiu que Rilberty e Wallace
saíram do terreiro no dia 22 de dezembro à tarde
— exatamente o dia e o horário do roubo ao supermercado.

A versão do álibi é ainda mais fragilizada pelas imagens de câmeras OCR que, conforme confirmado pelo investigador Rhobison em juízo, captaram o veículo Corsa
passando em frente ao Supermercado Dois Irmãos
no horário do crime. Não é possível conciliar a afirmação de que o veículo estava quebrado na chácara com a prova objetiva de que ele circulava nas imediações do local do delito.

g) A apreensão dos produtos do crime com o grupo:

Os Investigadores confirmaram em juízo que, na chácara onde todos os réus foram presos, foram apreendidos R$ 3.157,00 (três mil, cento e cinquenta e sete reais) em dinheiro, duas garrafas de whisky subtraídas do supermercado — sendo uma vazia e uma cheia, conforme declarou o IPC Heber em juízo —, além de frascos de perfume provenientes do roubo à farmácia. Wallace estava presente nessa chácara no momento da prisão.

A presença de Wallace no local onde os produtos do crime estavam sendo divididos e consumidos é elemento material que corrobora sua participação na empreitada criminosa.

Da análise integrada das provas — judicializadas e extrajudiciais:

O art. 155 do Código de Processo Penal veda a prolação de decreto condenatório fundado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. No caso concreto, contudo, a participação de Wallace no fato 03 não se apoia apenas em declarações extrajudiciais, encontrando respaldo em prova objetiva produzida e confirmada sob o crivo do contraditório.

Com efeito, as imagens das câmeras de monitoramento público captaram o veículo Corsa trafegando nas proximidades do Supermercado Dois Irmãos no horário da prática delitiva, circunstância corroborada pelo Investigador de Polícia Civil Rhobison Serafin de Andrade em seu depoimento judicial. Assim, a prova oral produzida em Juízo encontra correspondência em elemento probatório autônomo, apto a reforçar a demonstração da participação do apelante na empreitada criminosa.

A conduta de Wallace, tal como demonstrada pelas provas dos autos, configura participação no crime de roubo, na modalidade de auxílio material à execução. Ao permanecer nas imediações do supermercado com seu veículo, monitorando o local para alertar os comparsas sobre eventual intervenção policial, e ao aguardar no Posto Mirian para receber os executores após o crime e transportá-los até a chácara em Bonsucesso, Wallace contribuiu de forma essencial para a consumação do delito e para a garantia da fuga dos autores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as confissões extrajudiciais de corréus, quando convergentes entre si e corroboradas por outros elementos probatórios — ainda que não repetidas em juízo —, possuem valor probatório suficiente para fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando o conjunto das provas aponta de forma coesa para a autoria do acusado.

Assim, o conjunto probatório, coeso e convergente, supera com folga o standard probatório exigido para a condenação criminal, afastando qualquer dúvida razoável sobre a participação de Wallace no roubo ao Supermercado Dois Irmãos.

Diante do exposto, o recurso do Ministério Público é
provido
neste ponto, para condenar o réu
Wallace de Souza
como partícipe do roubo majorado praticado em desfavor do Supermercado Dois Irmãos (fato 03), nos termos do art. 157, §2º, incisos II e VII, c/c art. 29, todos do Código Penal.

4.
FATO 04
— ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PREVISTA NO ART. 311, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL.

A sentença condenou exclusivamente o réu
Vitor Hugo de Souza Martins
pela prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, por ser o responsável pela locação e condução do veículo, absolvendo os réus
Almir Amorim do Nascimento
,
Ivaldo Pedro da Silva Melo
,
Rilberty Rodrigues dos Santos Souza
e
Wallace de Souza
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, por ausência de prova de que tinham ciência da adulteração.

Sobre este fato, recorrem o
Ministério Público
— postulando a condenação de Almir, Ivaldo, Rilberty e Wallace — e o réu
Vitor Hugo de Souza Martins
— pugnando pela própria absolvição, ao argumento de ausência de perícia no veículo e insuficiência probatória.

Do Recurso Do Ministério Público Quanto à condenação de Almir, Ivaldo, Rilberty e Wallace (Fato 04)

O Ministério Público sustenta que os réus Almir, Ivaldo, Rilberty e Wallace tinham plena ciência de que o veículo HB20 utilizado nas empreitadas criminosas estava com a placa adulterada e que, ao utilizarem o automóvel sabendo dessa condição, aderiram à conduta delitiva, tornando-se coautores ou partícipes do crime de adulteração de sinal identificador.

O recurso, neste ponto, não merece acolhimento.

A

Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
(ID 320458863), manifestou-se expressamente pelo
não acolhimento
do pleito ministerial quanto ao delito de adulteração de sinal identificador em relação aos réus Almir, Ivaldo, Rilberty e Wallace, consignando que:

"Para além da negativa de todos os réus acerca da ciência da adulteração realizada, dos autos não é possível colher prova diversa de que os corréus tinham ciência ou participaram do ato praticado por Vitor Hugo. Em verdade, a prova existente, inclusive somente quanto ao réu Wallace e não quanto aos demais, diz respeito ao depoimento prestado em sede inquisitorial pelo próprio Vitor Hugo, não corroborado por demais elementos probatórios. Nesse diapasão, não comporta acolhimento o pleito ministerial."

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, neste ponto, está em plena consonância com o acervo probatório dos autos e com a

sentença recorrida, merecendo integral adesão.

O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, exige, para sua configuração, o dolo do agente, consubstanciado na consciência e na vontade de adulterar o sinal identificador. Para que os corréus respondam pelo delito na condição de partícipes, é imprescindível que o Ministério Público comprove, de forma inequívoca, que eles tinham ciência da adulteração e a ela aderiram conscientemente.

Essa prova, contudo, não existe nos autos em relação a Almir, Ivaldo, Rilberty e Wallace.

Quanto a Almir e Ivaldo
, ambos negaram, em seus interrogatórios judiciais, ter conhecimento de que a placa do veículo HB20 estava adulterada. O

Magistrado sentenciante, ao confrontá-los diretamente sobre o ponto, obteve as seguintes respostas:

"Magistrado: Você sabia que esse carro, esse carro dirigido aí pelo Vítor Hugo, ele tava com, ele colocou esparadrapo pra poder falsificar a placa, o número da placa, o número e a letra? Réu Almir: Como assim, Doutor? Magistrado: A placa dele, ele colocou esparadrapo, fita isolante preta, então vamos dizer, um seis virou oito, pra poder dificultar, o senhor sabia disso? Réu Almir: Ah, to entendendo o que que o senhor me explicar. Não, não tinha essa ciência que ele tinha, é, botado uma fita ou coisa do tipo." (interrogatório judicial do réu Almir Amorim do Nascimento, mídia - ID 303387608)

"Magistrado: Você viu quando o Vítor Hugo, viu ou ajudou ou sabia que ele tinha adulterado a placa do HB20, modificando a letra com uma fita isolante? A letra, o número. Réu Ivaldo: Eu não vi, senhor, porque ele só chegou lá falou que tinha um trem pra pegar, entendeu. Magistrado: Você nem sabia, então, que a placa tava adulterada? Ou sabia? Réu Ivaldo: Eu nem sabia disso." (interrogatório judicial de Ivaldo Pedro da Silva Melo, mídia - ID 303387608)

Quanto a Rilberty
, o réu também negou em juízo ter conhecimento da adulteração, declarando que, em razão do estado em que se encontrava pelo uso de drogas, sequer observou a placa do veículo:

"Magistrado: E com relação essa, você tinha, quando vocês foram praticar o roubo, a placa do carro dele, é, foi usada uma fita isolante que adulterou número e letra lá, tipo seis virou oito, passou a fita isolante pra disfarçar o número lá. O senhor viu ele fazendo isso, o Vítor Hugo, não? Réu Rilberty: Não tenho conhecimento, que eu tava sob efeito de droga, né, nem olhei pra placa, não olhei pra nada, né. Magistrado: Você nem sabia que o carro tava com a placa adulterada, não? Réu Rilberty: Nem vi placa. Nem sei que número que é a placa do carro dele." (interrogatório judicial de Rilberty Rodrigues dos Santos Souza, mídia - ID 303387608)

Quanto a Wallace
, embora Vitor Hugo tenha declarado na fase policial que Wallace o auxiliou na adulteração da placa, essa declaração extrajudicial não foi confirmada em juízo — onde Vitor Hugo retratou-se integralmente de suas confissões — e não encontra corroboração em qualquer outro elemento probatório autônomo. O próprio Wallace negou, tanto na fase policial quanto em juízo, ter qualquer conhecimento sobre a adulteração do veículo HB20.

A única prova que poderia vincular os corréus ao delito de adulteração é a confissão extrajudicial de Vitor Hugo, que, em seu interrogatório policial, afirmou que Wallace o auxiliou na adulteração da placa e que Rilberty ordenava que a modificação fosse realizada. Contudo, essa declaração, não confirmada em juízo e desacompanhada de qualquer corroboração probatória independente, é insuficiente para fundamentar o decreto condenatório, nos termos do art. 155 do CPP, que veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

Ademais, a mera utilização do veículo HB20 nas empreitadas criminosas não implica, automaticamente, ciência da adulteração de sua placa. A adulteração era realizada por Vitor Hugo antes de buscar os comparsas, e a fita era retirada após o crime, o que torna ainda menos provável que os demais réus tivessem ciência da modificação. Presumir a ciência da adulteração a partir do mero uso do automóvel configuraria responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

O recurso do Ministério Público é
desprovido
neste ponto, mantendo-se as absolvições de
Almir Amorim do Nascimento
,
Ivaldo Pedro da Silva Melo
,
Rilberty Rodrigues dos Santos Souza
e
Wallace de Souza
quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (fato 04), com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, por ausência de prova suficiente para a condenação.

Recurso do réu Vitor Hugo De Souza Martins (fato 04)

O réu Vitor Hugo de Souza Martins, em suas razões recursais, postula a absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sustentando, em síntese, que:
(a)
não foi realizada perícia no veículo HB20, elemento que reputa indispensável para a comprovação da materialidade delitiva;
(b)
os depoimentos dos policiais, por si sós, seriam insuficientes para demonstrar a ocorrência do delito.

O recurso não merece acolhimento.

A tese defensiva de que a ausência de perícia no veículo impede a comprovação da materialidade delitiva não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg no HC nº 496.325/SP
(Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 23/08/2019), fixou entendimento expresso de que
é desnecessária a produção de prova pericial para a configuração do delito previsto no art. 311 do Código Penal, quando a adulteração restar clara pelos demais elementos probatórios constantes do processo
. Confira-se a ementa do referido julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE FITA ISOLANTE PARA ADULTERAR A PLACA DE VEÍCULO. DELITO DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. FOTOGRAFIAS COMPROVANDO A CONTRAFAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) O tipo constante do art. 311 do Código Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores, tutelando a fé pública e o poder de polícia do Estado, não exigindo que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica,
tornando, também, desnecessária a produção de prova pericial,
se no processo ficar clara a adulteração, o que ocorreu. 5. Agravo regimental desprovido."

O caso julgado pelo STJ guarda estreita similitude com o presente: em ambos, o agente utilizou fita isolante para modificar os caracteres da placa do veículo automotor, e a adulteração restou demonstrada por elementos probatórios objetivos constantes dos autos, sem necessidade de perícia técnica. A
ratio decidendi
do julgado é diretamente aplicável ao caso concreto.

No caso concreto, a adulteração da placa do veículo HB20 ficou
clara e inequivocamente demonstrada
pelos elementos probatórios constantes dos autos, tornando absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica no automóvel:

a)
Os Investigadores de Polícia
Rhobison Serafin de Andrade
e
Heber de Cerqueira Soares
confirmaram em juízo que o veículo HB20 estava com a placa adulterada com fita isolante preta, o que dificultou sua identificação pelos sistemas de rastreamento policial. O IPC Rhobison declarou que a adulteração era
visível pelas imagens
captadas nas imediações dos locais dos crimes, e que o número 9 havia sido transformado em 8, entre outras modificações. O IPC Heber confirmou que a adulteração foi tão eficaz que o veículo não era localizado nos radares pela numeração constante, sendo necessária a utilização do sistema de pesquisa de placa fracionada para identificá-lo.

b)
As imagens de câmeras de monitoramento captaram o veículo HB20 com a placa adulterada nas imediações dos locais dos crimes, conforme confirmado pelos investigadores em juízo. A adulteração era, portanto, visível e objetivamente demonstrada pelas imagens, dispensando a realização de perícia técnica no automóvel.

c)
A confissão extrajudicial de Vitor Hugo, detalhada e coerente, descreve com precisão o método utilizado na adulteração — fita isolante preta transformando letras e números — e a finalidade da conduta — impedir a identificação do veículo pelas câmeras e pelos radares do CIOSP. O nível de detalhamento dessa confissão é incompatível com uma invenção.

d)
No interior do veículo HB20 foi apreendida uma peça de fita isolante preta, utilizada para adulterar a placa, conforme confirmado pelos investigadores em juízo. Esse elemento material corrobora a prática da adulteração.

e)
Após o roubo ao supermercado, Vitor Hugo lavou o carro e retirou a fita isolante da placa, conforme declarado pelo IPC Rhobison em juízo.

Diante desse conjunto probatório, a adulteração da placa do veículo HB20 ficou
clara no processo
. A ausência de exame pericial no automóvel não gera qualquer nulidade nem impede a condenação, porquanto os demais elementos probatórios são suficientes e idôneos para demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito.

O recurso de
Vitor Hugo de Souza Martins
é
desprovido
neste ponto, mantendo-se sua condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal), nos termos em que foi prolatada pela

sentença recorrida.

5.

Da dosimetria da pena

Recurso de Rilberty Rodrigues dos Santos Souza — revisão da dosimetria.

O apelante Rilberty Rodrigues dos Santos Souza postula, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, sustentando que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, que a atenuante da confissão espontânea não teria sido adequadamente reconhecida e que as frações relativas às causas de aumento teriam sido aplicadas em patamar excessivo.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Na primeira fase, o Juízo a quo fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, correspondente ao mínimo legal acrescido de 1/6 (um sexto), valorando negativamente o concurso de agentes. A metodologia adotada mostra-se adequada, pois, diante da incidência de duas majorantes específicas — concurso de pessoas e emprego de arma branca, previstas no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal —, uma delas pode ser considerada na primeira fase, enquanto a outra permanece reservada à terceira etapa da dosimetria, sem que isso configure bis in idem.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, esta devidamente comprovada nos autos, procedendo-se à compensação entre ambas. Por essa razão, a pena intermediária permaneceu no mesmo patamar da pena-base, isto é, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em conformidade com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal
, no patamar mínimo
de 1/3 (um terço), resultando na pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Em seguida, diante do concurso formal, incidiu a fração mínima de 1/6 (um sexto), nos termos do art. 70 do Código Penal, alcançando-se a pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Como se observa, todas as frações foram aplicadas nos patamares mínimos legalmente previstos, inexistindo excesso ou desproporcionalidade a ser corrigida.

O pedido de abrandamento do regime inicial para o semiaberto também não merece acolhimento. A reincidência comprovada nos autos impõe, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, o cumprimento da pena em regime inicial fechado, independentemente do
quantum
aplicado
.

Subsidiariamente, pretende a defesa que o período de prisão preventiva suportado pelo acusado seja computado para fins de fixação de regime inicial menos gravoso.

Nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser considerado pelo magistrado sentenciante para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Todavia, a aplicação do referido dispositivo não se dá de forma isolada, devendo ser interpretada em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, que impõe a consideração do
quantum
da pena aplicada, das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e da reincidência do condenado.

No caso dos autos, verifica-se que o regime inicial fechado não foi estabelecido em razão da quantidade de pena imposta. Com efeito, embora a reprimenda seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda 08 (oito) anos — hipótese que, em tese, poderia admitir regime menos gravoso —, a fixação do regime mais severo decorreu da reincidência do sentenciado, circunstância expressamente considerada na sentença condenatória.

Desse modo, ainda que computado o período de prisão provisória, a detração não possui, na hipótese, o condão de alterar o regime inicial fixado, uma vez que a imposição do regime fechado encontra
fundamento idôneo na reincidência do acusado e nas diretrizes dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, nega-se provimento ao recurso de Rilberty Rodrigues dos Santos Souza quanto à dosimetria, mantendo-se integralmente a reprimenda e o regime inicial fixados na sentença recorrida.

Recurso de Vitor Hugo de Souza Martins — revisão da dosimetria.

O apelante Vitor Hugo de Souza Martins também requer, de forma subsidiária, a revisão da dosimetria, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base e postulando a redução da reprimenda ao mínimo legal.

O recurso, nesse ponto, igualmente não comporta provimento.

Quanto ao crime de roubo majorado, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mediante acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, em razão da valoração negativa do concurso de pessoas. Tal critério corresponde ao mesmo aplicado aos corréus e encontra respaldo na jurisprudência, diante da presença de mais de uma majorante específica no delito de roubo.

Na segunda fase, o Juízo a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira etapa, aplicou-se a majorante do emprego de arma branca, prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, no patamar mínimo de 1/3 (um terço), resultando na pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Em seguida, incidiu a fração de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, alcançando-se 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Por fim, em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, foi aplicado novo acréscimo de 1/6 (um sexto), fixando-se a pena em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Também aqui, todas as frações foram estabelecidas nos
patamares mínimos
, razão pela qual inexiste excesso na reprimenda.

Em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
a pena-base foi fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão
. Embora reconhecida a confissão espontânea, a reprimenda não poderia ser reduzida aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Aplicada a regra do concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal, somam-se as penas dos dois delitos, resultando na reprimenda total de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Diante do quantum de pena aplicado, mostra-se adequado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Desse modo, nega-se provimento ao recurso de Vitor Hugo de Souza Martins quanto à dosimetria, mantendo-se integralmente a pena fixada na sentença.

Dosimetria da pena de Wallace de Souza — condenação pelo fato 03.

Reconhecida a responsabilidade penal de Wallace de Souza pelo roubo majorado praticado em desfavor do Supermercado Dois Irmãos, descrito no fato 03, impõe-se a fixação da respectiva pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que o réu é primário, conforme relatório de antecedentes criminais juntado aos autos, ID. 303387437, inexistindo condenações anteriores transitadas em julgado. Também não há elementos concretos que autorizem a valoração negativa das demais vetoriais.

Todavia, adotando-se a mesma metodologia aplicada aos corréus, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, correspondente ao mínimo legal acrescido de 1/6 (um sexto), em razão da valoração do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a majorante do emprego de arma branca para a terceira fase.

Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes aplicáveis, mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, no patamar mínimo de 1/3 (um terço), resultando na pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Considerando que o roubo foi praticado contra duas vítimas distintas — o estabelecimento comercial e Larissa Aparecida de Almeida —, incide o aumento de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, fixando-se a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Não se aplica o aumento pela continuidade delitiva, pois Wallace foi condenado exclusivamente pelo fato 03, inexistindo pluralidade de crimes da mesma espécie que justifique a incidência do art. 71 do Código Penal.

Fixo, ainda, a pena de multa em 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a primariedade do réu e o
quantum
de pena aplicado, superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos, estabeleço o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito:

I — Rejeito as preliminares arguidas pelas defesas
, nos seguintes termos:

a)
rejeito a preliminar de nulidade por alegada violação de domicílio e contaminação probatória, suscitada pela defesa de
Rilberty Rodrigues dos Santos Souza
, porquanto a atuação policial esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas nos autos, no contexto de diligências investigativas contínuas, compatíveis com a situação de flagrante impróprio prevista no art. 302, III, do Código de Processo Penal, não havendo falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada;

b)
rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, arguida pelas defesas de
Rilberty Rodrigues dos Santos Souza
e
Almir Amorim do Nascimento
, uma vez que, ainda que se cogitasse eventual irregularidade no procedimento reconhecitivo, a autoria delitiva encontra-se amparada em elementos probatórios autônomos, lícitos e convergentes, produzidos ou confirmados sob o crivo do contraditório, suficientes para sustentar o édito condenatório independentemente da validade do ato impugnado;

c)
rejeito a preliminar de nulidade da confissão extrajudicial por suposta tortura, suscitada pela defesa de
Vitor Hugo de Souza Martins
, diante da ausência de suporte probatório mínimo acerca da alegada coação física ou psicológica, não sendo suficiente, para tanto, a mera retratação judicial desacompanhada de qualquer elemento indiciário idôneo.

II — Nego provimento ao recurso do Ministério Público
quanto:

a)
à pretensão de condenação de todos os réus pelo crime de associação criminosa — fato 01 —, mantendo as absolvições de
Almir Amorim do Nascimento
,
Ivaldo Pedro da Silva Melo
,
Rilberty Rodrigues dos Santos Souza
,
Vitor Hugo de Souza Martins
e
Wallace de Souza
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

b)
à pretensão de condenação de
Rilberty Rodrigues dos Santos Souza
e
Wallace de Souza
pelo roubo majorado praticado em desfavor da
Farmácia Pague Menos
— fato 02 —, mantendo as absolvições de ambos, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

c)
à pretensão de condenação de
Almir Amorim do Nascimento
,
Ivaldo Pedro da Silva Melo
,
Rilberty Rodrigues dos Santos Souza
e
Wallace de Souza
pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor — fato 04 —, mantendo as respectivas absolvições, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III — Dou provimento ao recurso do Ministério Público
quanto à condenação de
Wallace de Souza
pelo roubo majorado praticado em desfavor do
Supermercado Dois Irmãos
— fato 03 —, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, calculados à razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Faculto a
Wallace de Souza
aguardar o julgamento definitivo em liberdade, considerando que se encontra solto e que o regime inicial fixado mostra-se compatível com tal providência.

IV — Nego provimento ao recurso de Ivaldo Pedro da Silva Melo
, mantendo sua condenação pelo roubo majorado praticado em desfavor da
Farmácia Pague Menos
— fato 02 —, nos termos da sentença recorrida.

V — Nego provimento ao recurso de Almir Amorim do Nascimento
, mantendo sua condenação nos termos da sentença recorrida.

VI — Nego provimento ao recurso de Rilberty Rodrigues dos Santos Souza
, mantendo sua condenação e a dosimetria da pena tal como fixadas na origem, inclusive quanto ao regime inicial fechado, em razão da reincidência comprovada.

VII — Nego provimento ao recurso de Vitor Hugo de Souza Martins
, mantendo sua condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor — fato 04 —, bem como a dosimetria da pena estabelecida na sentença recorrida.

Após o trânsito em julgado, formem-se os expedientes executórios de pena em relação aos condenados, com posterior remessa ao Juízo da Execução Penal competente.

Procedam-se às comunicações pertinentes ao Tribunal Regional Eleitoral, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, III, da Constituição Federal, relativamente à suspensão dos direitos políticos de
Wallace de Souza
.

Intimem-se as partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as defesas constituídas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026